Tribunal: TJMT
Processo: 1029714-30.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. 1. PLEITEADA PELOS APELANTES AREADEQUAÇÃO DA PENA BASILAR. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA NEGATIVAR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
2. PRETENDIDA A EXTIRPAÇÃO DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES RECONHECIDAS NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIDAS TRÊS QUALIFICADORAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. UMA FOI UTILIZADA PARA QUALIFICAR O CRIME E AS DEMAIS COMO AGRAVANTES. PREVISÃO EXPRESSA ART. 61, II, DO CÓDIGO PENAL.
3. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PELA APELANTE, COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A APELANTE NEGOU A PRÁTICA DO CRIME, AFIRMANDO QUE NÃO PRESENCIOU O MOMENTO DA PRÁTICA DELITIVA. DECLARAÇÕES NÃO UTILIZADAS COMO FUNDAMENTO NA SENTENÇA PARA CONDENÁ-LA. ALÉM DISSO, A APELANTE OPTOU POR FICAR EM SILÊNCIO NO PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA REDUÇÃO DA PENA. 4. PEDIDO DE PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO ÀS AGRAVANTES DO MEIO CRUEL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA PROPORÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS), QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE DUAS AGRAVANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE OSTESTAM NATUREZA OBJETIVA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. 5. DE OFÍCIO REALIZADA EM FAVOR DO APELANTE A COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANTIDA A AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. PENA READEQUADA.
6. RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1. O fato de a vítima ter deixado uma mãe idosa, sua dependente financeira, com a qual residia, antes de os apelantes terem ceifado sua vida, demonstra o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico do delito doloso contra a vida, mormente porque há evidências de que a mãe do ofendido, já adoentada, teve uma brusca piora em seu quadro de saúde, passando a sofrer de depressão, o que justifica a avaliação negativa do referido vetorial.
2. É inviável a extirpação das agravantes, na medida em que havendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para configurar agravante genérica na segunda etapa da dosimetria, quando expressamente prevista ou, residualmente, para a valoração negativa de circunstâncias judiciais.
3. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, porquanto a apelante negou a autoria delitiva, apontando o apelante, seu marido, como o autor do injusto penal, ainda mais, quando as declarações dela não foram utilizadas para fundamentar a sentença condenatória. Isso sem falar que a apelante se utilizou do direito constitucional de ficar em silêncio em Plenário, de modo que a incidência ou não da sua confissão sequer foi aventada nos debates, não havendo, portanto, como se discutir o seu reconhecimento. Diante disso, fica prejudicado o pleito de majoração da fração de redução.
4. É inviável atribuir à atenuante da confissão espontânea uma valoração superior àquela dada às duas agravantes que foram consideradas na mesma etapa dosimétrica, eis que estas coincidem com as qualificadoras do crime, reconhecidas pelo Plenário do Júri, destarte, igualmente preponderantes.
5. O entendimento jurisprudencial aplicável ao reconhecimento da confissão espontânea e duas agravantes – meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima –, caminha no sentido de que é possível à compensação e não a prevalência da atenuante da confissão espontânea. Sendo assim, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, c, do Código Penal), também reconhecida pelos jurados, deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), por serem igualmente preponderantes, remanescendo a agravante do meio cruel.
6. Recurso desprovido, com providências de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029714-30.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GERLAINE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.195.791-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LOUREIRO DE OLIVEIRA - CPF: 031.479.092-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMILSON MARTINS - CPF: 502.394.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.753.781-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMINIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 406.612.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SOARES DOS SANTOS - CPF: 173.998.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RODRIGUES MARTINS - CPF: 036.401.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.302.551-43 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON VASCONCELOS ARAUJO - CPF: 020.547.931-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIA DOURADO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 775.286.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELCIANE OLIVEIRA BRAGA - CPF: 029.210.621-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA NERES CAMPEAO - CPF: 710.703.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIVAL SOARES DOS SANTOS - CPF: 559.367.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 728.592.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MORAES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CESAR LIMA MONTEIRO - CPF: 886.693.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO PINHEIRO NETO - CPF: 866.441.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS ANTONIO DE LIMA MONTEIRO - CPF: 495.546.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER ANTONIO DE LIMA MONTEIRO - CPF: 627.899.101-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
. RECURSO
DEFENSIVO
.
1.
PLEITEADA
PELOS APELANTES
AREADEQUAÇÃO DA PENA BASILAR. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA NEGATIVAR
AS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

2
. PRETENDIDA A
EXTIRPAÇÃO

DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES RECONHECIDAS NA SEGUN
D
A FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO
. IMPROCEDÊNCIA.
RECONHECIDAS TRÊS QUALIF
I
CADORAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. UMA FOI UTILIZADA PARA QUALIFICAR O CRIME E AS DEMAIS COMO AGRAVANTES
. PREVISÃO EXPRESSA
ART. 61, II, DO CÓDIGO PENAL.

3. ALMEJADO
O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
PELA APELANTE
, COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE REDUÇÃO
.
I
MPOSSI
BILIDADE
.
A
APELANTE NEGOU A PRÁTICA DO CRIME, AFIRMANDO QUE NÃO PRESENCIOU O MOMENTO DA PRÁTICA DELITIVA. DE
CL
ARAÇÕES NÃO
UTILIZAD
A
S
COMO FUNDAMENTO NA SENTENÇA PARA CONDENÁ-L
A.
ALÉM DISSO, A
APELANTE OPTOU POR FICAR EM SILÊNCIO NO P
LE
NÁRIO DO JÚRI
.
PREJUDICADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA REDUÇÃO DA PENA.
4. PEDIDO DE PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO ÀS AGRAVANTES DO
MEIO CRUEL E DO EMPREGO DE
RECURSO QUE
DIFICUL
TOU A DEFESA DA VÍTIMA
, NA P
RO
PORÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS)
,

QUANTO
À
DOSIMETRIA DA PENA
DOS
APELANTES
. INVIABILIDADE.

RECONHECIMENTO DE DUAS AGRAVANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE OSTESTAM NATUREZA OBJETIVA.
CIRCUN
S
TÂNCIAS
IGUALMENTE PREPONDERANTES.
5.
DE OFÍCIO

REALIZADA
EM FAVOR DO APELANTE

A
COMPENSAÇÃO
ENTRE A ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E
A
AGRAVANTE
DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
MANTIDA A AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. PENA READEQUADA
.

6.
RECURSO
DESPROVIDO
COM
PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

1.
O fato de a vítima ter deixado uma mãe idosa, sua dependente financeira
,
com a qual residia
,
antes
de os
apelantes terem ceifado sua vida, demonstra o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico do delito doloso contra a vida, mormente porque há evidências de que a
mãe
do ofendido, já adoentada, teve uma brusca piora em seu quadro de saúde, passando a sofrer de depressão, o que justifica a avaliação negativa do referido vetorial.

2
.
É inviável a extirpação das agravantes, na medida em que h
avendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença,
é
possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio
para configurar agravante genérica na segunda etapa da dosimetria, quando expressamente prevista ou, residualmente,
para a valoração negativa de circunstâncias judiciais
.

3.

Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea,
porquanto
a ap
e
l
a
nte neg
ou
a autoria delitiva, apontando
o apelante
, seu marido,
como o autor do injusto penal
, ainda mais, quando as
declarações
dela

não
foram
utilizadas
para fundamentar
a sentença
condenatória
.
Isso sem falar que a

apelante se utilizou do
d
ireito constitucional de ficar em silêncio em
Plenário
,

de
modo que a incidência ou não da
sua
confissão sequer foi aventada nos debates, não havendo
, portanto,

como
se discutir o seu reconhecimento.

Diante disso, fica p
rejudicado o pleito de majoração da fração de redução.

4.
É

inviável
atribu
ir à atenuante da confissão espontânea
uma valoração superior àquela dada às
duas
agravantes que foram consideradas na mesma etapa dosimétrica, eis que
estas
coincidem com as qualificadoras do
crime, reconhecidas
pelo Plenário do Júri,
destarte
, igualmente preponderantes.

5.
O
entendimento jurisprudencial aplicável
ao reconhecimento da confissão espontânea e duas agravantes – meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima –,
caminha
no sentido
de
que é possível à compensação e não a prevalência da atenuante da confissão espontânea.

Sendo a
ssim,
o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II,
c
, do Código Penal), também reconhecida pelos jurados, deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), por serem igualmente preponderantes
, remanescendo a agravante do meio cruel.

6.
Recurso
des
provido
, com
providência
s
de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Vinícius Loureiro de Oliveira
e
Gerlaine
Pereira dos Santos
, contra a sentença prolatada,
pelo Juízo da 1a Vara Crim
inal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que
nos autos da Ação Penal n.
1029714-30.2022.8.11.0003
, após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou
-
o
s
pela prática do crime
de homicídio qualificado (
art.

121, § 2o, II
, III
e IV, do Código Penal
)

aplicando ao primeiro a
pena de
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime fechado; e
à
segund
a a
pena de
18
(
dezoito
) anos de reclusão, em regime
fechad
o.

Os apelantes
,

nas razões que se encontram no ID
195869662
,
postula
m:
(i)
o afastamento da valoração negativa
das
consequências do crime, readequando a
pena-base

para o mínimo legal
; (
ii
)
a extirpação das agravantes excedentes reconhecidas na segunda fase do cálculo
dosimétrico
em relação aos dois; (
iii
)
o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
em relação à
apelante)
; (
i
v
)
o
reconheci
mento

d
a preponderância da confissão em relação às agravantes genéricas
na dosimetria d
a pena
de ambos
, na propo
rção de 1/12 (um doze avos)
; (
v
)
a

aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de redução quanto à atenuante da confissão espontânea reconhecida em favor
do
apelante
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID 1
95869668, o Ministério Público
, contraria as razões
recursais
,
pugnando
pelo desprovimento do
presente
recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 1
95869668
, opina pelo
des
provimento
deste

recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
17
0752528
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de novembro de 2022, por volta das 21h20m, na via pública, situada na Rua Timbiras, no 1.831, Bairro Vila Goulart, nesta cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados
GERLAINE PEREIRA DOS SANTOS
e
MARCOS VINÍCIUS LOUREIRO DE OLIVEIRA
, acima qualificados, em concurso de agentes, união de desígnios, visando resultado comum, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), bem como ciente e aceitando o resultado morte, por motivo fútil e por meio cruel, bem como empregando recurso que dificultou a defesa da vítima, se utilizando de uma faca, mataram EDER ANTÔNIO DE LIMA MONTEIRO EDER, atingindo-a na região do abdômen, causando-lhe ferimentos que foram à causa eficiente de sua morte (Laudo de Necrópsia no 200.1.01.2022.030164-01 de ID no 105389482).

No dia dos fatos, os denunciados contrataram os serviços de motorista de aplicativo da vítima e, durante o trajeto, após uma discussão de somenos importância entre os acusados e vítima,
a qual denota o motivo fútil
, que tomou conhecimento que eles estavam armados,
MARCOS VINICÍUS LOUREIRO DE OLIVEIRA
, de inopino, desferiu um golpe de faca na região do abdômen da vítima EDER ANTÔNIO DE LIMA MONTEIRO, enquanto este dirigia o veículo automotor,
no que consubstanciou o recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Após desferir o golpe de faca na vítima,
GERLAINE
e
MARCOS VINÍCIUS
, a amordaçaram, e a colocaram no banco traseiro do carro, até chegarem à entrada da cidade, quando a abandonaram com seu veículo para morrer,
no que
consistiu o meio cruel
. A vítima foi encontrada e socorrida, contudo, não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

[...]

Destaques no original

A
cerca da materialidade e autoria
delitiva
não há insurgência,
porquanto
os apelantes

se limitaram
a postular a readequação da pena
inicia
l
,
diante disso, as
teses
serão examinadas conjuntamente
, na medida d
a
abrangência
recursal.

Os apelantes
argument
am
que a valoração negativa
das
consequências
do crime deve ser afastada
.
E, p
ara melhor compreensão dessa postulação, é pertinente a transcrição desta parte da sentença condenatória
:

[...]
3.1.1. Dosimetria da pena do crime de homicídio em relação ao réu Marcos Vinícius Loureiro de Oliveira.

A
culpabilidade
não foge
a
normalidade, posto que o preparo desenvolvido pelos acusados, para o delito, tinha por objeto pessoa diversa. Em relação aos
antecedentes criminais
e os elementos de
conduta social
e
personalidade
, inexistem dados desabonadores. Quanto às
circunstâncias do crime
, o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima e que ocorreu por meio cruel; ocorre que tais situações serão apreciadas na segunda fase dosimétrica. Os
motivos
do delito foram reconhecidos pelo Corpo de Sentença como fúteis, portanto qualificando o tipo penal, razão pelo qual deixo de me manifestar. O delito deixou
consequências
acima da normalidade, visto que o ofendido, apesar de possuir 48 anos de idade à época, era cuidador e provedor do sustento da sua mãe, Sra. Neusa, já idosa, no auge dos seus 68 anos de idade e adoentada, a qual ficou amplamente desamparada após tal tragédia. Ademais, conforme relato do irmão do prejudicado, este era tido como um pai à toda família e que o evento prejudicou a frágil saúde da
Sra
Neusa, especialmente sua saúde mental e depressão. Assim elevo a pena em 02 (dois) anos. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

(...)

3.1.2. Dosimetria da pena do crime de homicídio em relação à ré
Gerlaine
Pereira dos Santos.

A
culpabilidade
não foge
a
normalidade, posto que o preparo desenvolvido pelos acusados, para o delito, tinha por objeto
pessoa diversa. Em relação aos
antecedentes criminais
e os elementos de
conduta social
e
personalidade
, inexistem dados desabonadores. Quanto às
circunstâncias do crime
, o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima e que ocorreu por meio cruel; ocorre que tais situações serão apreciadas na segunda fase dosimétrica. Os
motivos
do delito foram reconhecidos pelo Corpo de Sentença como fúteis, portanto qualificando o tipo penal, razão pelo qual deixo de me manifestar. O delito deixou
consequências
acima da normalidade, visto que o ofendido, apesar de possuir 48 anos de idade à época, era cuidador e provedor do sustento da sua mãe, Sra. Neusa, já idosa, no auge dos seus 68 anos de idade e adoentada, a qual ficou amplamente desamparada após tal tragédia. Ademais, conforme relato do irmão do prejudicado, este era tido como um pai à toda família e que o evento prejudicou a frágil saúde da
Sra
Neusa, especialmente sua saúde mental e depressão. Assim elevo a pena em 02 (dois) anos. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

[...]

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 1
95869656
)
Desta
ques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de d
iminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente
ao
s
apelante
s
as
consequências do crime.
E,
em
relação
a este elemento octogonal
, convém registrar que o fato de
a vítima ter deixado uma mãe idosa,
sua
depend
ente
financeira
,
com a qual residia
,

antes
de
os
apelantes terem ceifado sua vida, demonstra o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico do delito doloso contra a vida,
mormente porque há evidências de que a
mãe
do ofendido, já adoentada, teve uma brusca piora em seu quadro de saúde, passando a sofrer de depressão,
o que
justifica a avaliação negativa do referido vetorial, uma vez que
extrapola

a consequência comum do tipo.

A
liás,
respeito dessa temática
o

Superior Tribunal de Justiça
,
deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA DESFAVORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No que concerne à
vetorial consequências
do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título. Precedentes.

4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, "conquanto, em princípio o abalo emocional momentâneo seja uma decorrência natural do tipo penal, o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito, uma vez que desborda das comuns ao fato delituoso [...]" (
AgRg
no HC n. 609.292/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020,
DJe
13/10/2020).

5. In
casu
,
a valoração negativa da vetorial consequências do delito foi justificada com fundamento
(i) no fato de que a vítima possuía filho menor, com apenas 14 anos de idade à época dos fatos, tendo esse sido privado de crescer sob os cuidados da mãe, (
ii
) bem como em razão
do intenso abalo psicológico causado à genitora da vítima, pessoa idosa, que desenvolveu quadro de depressão, culminando na necessidade de tratamento medicamentoso, em razão do crime praticado pelo agravante (e-STJ fl. 1019), desdobramento que não se confunde com o abalo emocional momentâneo ínsito ao tipo penal
.
Com efeito, a fundamentação adotada encontra amparo em dados que extrapolam o resultado inerente ao tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base
.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.).

Destacamos

Os
apelantes
pleit
eiam
, também,
o

afastamento das

qualificadoras remanescentes utilizadas como agravantes genéricas na segunda fase da dosimetria da pena,
ao argumento de que só
pod
em ser aferidas na primeira etapa do cálculo dosimétrico, como circunstância residual.

Sem razão, contudo,
os apelantes.

Isso porque é sabido que, havendo multiplicidade de qualificadoras no crime de homicídio, uma delas será usada para qualificar o delito e as demais poderão ser usadas como agravantes genéricas, caso exista a devida correspondência
ou
, residualmente, na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido
,
aliás,
veja-se a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUALIFICADORAS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO EM ETAPAS ANTERIORES DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. IMPROCEDÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. É incabível a inovação recursal no agravo regimental, pela preclusão consumativa.

2.
Na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa
.
3. A Súmula 231/STJ permanece plenamente aplicável, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior.

4. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.025.633/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28
.
11
.
2022,
DJe
de 6
.
12
.
2022)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. NULIDADES. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO E DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. NECESSIDADE. SÚMULAS 282 E 356/STF. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. DEGRAVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL ÀS PARTES. ART. 405 DO CPP. OBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A lei processual penal brasileira adota o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual somente se declara a nulidade se, apontada oportunamente, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte.

2. A tese de nulidade da sessão de julgamento do apelo defensivo, diante da ausência de intimação prévia do advogado constituído, não foi objeto de debate pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração, visando o prequestionamento, indispensável ainda que a matéria seja de ordem pública.

3. A ausência de indicação dos dispositivos legais, tidos por contrariados, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

4. A disponibilização, às partes e aos jurados, da íntegra da oitiva das testemunhas, colhida na primeira fase do procedimento submetido ao Tribunal do Júri, é suficiente para
afastar a tese de cerceamento de defesa, notadamente porque reinquiridas em Plenário, não havendo falar em prejuízo.

5. Não há falar em nulidade da sessão de julgamento se não comprovados, em momento oportuno, a alegada coação das testemunhas de defesa, o prejuízo decorrente da não inquirição de umas delas e a necessidade de desaforamento.

6. O não reconhecimento do privilégio e a manutenção da qualificadora do motivo fútil, com suporte em uma das versões apresentadas, não implica julgamento contrário às provas dos autos, de modo que a revisão do entendimento das instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula 7/STJ.

7. Não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, admitindo-se a jurisprudência desta Corte, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta ofensa aos critérios dos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.

8. A valoração negativa da culpabilidade, assim considerada o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta, porquanto baseada em
fatos concretos
, consubstanciados na premeditação e nos inúmeros disparos efetivados, justifica a exasperação da pena-base.

9. A prática do crime no local de trabalho da vítima - posto de saúde -, colocando em risco a vida de outras pessoas, serve à negativação das circunstâncias do crime.

10. Havendo elementos concretos ao aumento da sanção básica, diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade.

11. A privação da filha, com 5 anos de idade, do convívio com a mãe, vítima do delito, justifica o aumento da pena pelas consequências do crime.

12.
É possível a utilização das qualificadoras remanescentes - motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima - como circunstâncias agravantes, na segunda fase da dosimetria
.

13. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, devidamente compensada com o motivo fútil, inexiste violação do art. 61 do CP.

14. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

15. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.361.583/MS, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14
.
5
.
2019,
DJe
de 21
.
5
.
2019)

Destacamos

No caso em
apreciação
, foram reconhecidas pelos jurados
três
qualificadoras no crime de homicídio, tendo uma delas (motivo
fútil
) sido utilizada para qualificar o crime
;
e as demais (recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel) como agravantes genéricas, previstas em lei,
medida ess
a
adotada
pela jurisprudência
, conforme
pode ser
visto alhures
.

A
apelante pretende, ainda,
o reconhecimento e
a aplicação da atenuante da confissão espontânea
asserindo
que
suas declarações
no sentido
de que estava na cena do crime configura

confissão
, porque o magistrado as teria utilizado para fundamentar
a sentença
condena
tória
, autorizando, por isso, a redução da pena na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Entretanto,
das provas produzidas durante a instrução processual

contata-se
que
,
em nenhum momento,
a apelante
confessou a prática do delito de homicídio
qualificado, na medida em que aponta apenas seu marido como
sendo o
autor.

De fato, n
a
fase investigativa
Gerlaine
afirmou
“
QUE o EDER acabou desmaiando e caiu em cima do seu marido MARCOS VINICIUS e a faca acabou entrando na sua barriga; QUE não teve nenhuma discussão entre a interrogada o seu marido e o EDER
”
(ID 170752457)
.
E, n
a instrução menor
,
a apelante
declarou que seu marido e Eder discutiram porque
Eder
a tinha visto nua
quando desceu para urinar, mas afirma que não viu nada do crime porque quando reto
r
nou ao carro, tudo já
tinha
ocorrido
(ID

170752573
).
Além disso
,
em plenário
,
ela
ficou em silêncio
(ID
170752583
)
.

Ademais,
releva ponderar que
nem sequer parte
das
declarações
da apelante
foram sopesadas para corroborar o acervo probatório e fundamentar
a sentença
condena
tória
, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea em seu favor.

Isso sem falar, como já mencionado
antes
,
que a
apelante se utilizou do seu direito constitucional de ficar em silêncio em Plenário e a
sua
defesa técnica defendeu a tese de negativa de autoria e de insuficiência probat
ória acerca da autoria, de modo que a incidência ou não da
sua
confissão
não
foi aventada nos deb
ates, não havendo
, portanto,
como se
discutir o seu reconhecimento.

A propósito, acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "D", DO CP. NÃO RECONHECIMENTO. CONFISSÃO NÃO REGISTRADA EM ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É cabível o reconhecimento da confissão espontânea quando ela for usada para a formação do convencimento do julgador. No Tribunal do Júri, a alteração procedimental decorrente da Lei n. 11.689/2008 expurgou das indagações feitas aos jurados os quesitos relativos às agravantes e às atenuantes. Assim,
como a regra de julgamento das decisões do Tribunal do Júri é a da íntima convicção, é imprescindível que a confissão ocorra perante o Conselho de Sentença ou que seja
arguída
pela defesa técnica durante o plenário
.

2.
No caso em exame, não foi registrado na ata de julgamento perante o Tribunal do Júri que o acusado confessou a prática delitiva ou que foi suscitada tese, nos debates, que pudesse ensejar a aplicação da atenuante
. Desse modo, as instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 805.197/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 14/6/2023)

Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. USO DE ALGEMAS. MOTIVAÇÃO APTA. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DOS QUESITOS. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORAS. DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A conclusão adotada pela instância antecedente está em consonância com a orientação desta Corte Superior de Justiça sobre os temas, de que (i) "cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção de provas que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que pode entender pelo indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias. "(
AgRg
nos E
Dcl
no
AREsp
n. 2.355.381/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 18/9/2023) e (
ii
) "eventuais irregularidades havidas na sessão de julgamento - no caso a ausência de quesitos que seriam obrigatórios - devem ser impugnadas no momento processual oportuno e registradas na ata da sessão, o que não se verificou no caso sob juízo, em franca não observância do artigo 571 do Código de Processo Penal" (REsp n. 1.903.295/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 6/3/2023).

2. Embora, na segunda fase do Júri, o alvo final das provas seja o Conselho de Sentença, prevalece a competência do juiz presidente para a deliberação a respeito da essencialidade da prova e de eventuais esclarecimentos aos jurados.

3. Se o Tribunal de origem considerou justificável o uso de algemas durante a audiência, com amparo em recomendação específica da escolta prisional, para fins de acautelamento da integridade física dos presentes à sessão plenária, a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

4. Não houve necessidade de desmembramento dos quesitos para avaliar, separadamente, o nexo de causalidade e a desclassificação do delito, porque, em resposta aos quesitos 1 e 3, os jurados reconheceram expressamente a materialidade, a letalidade das lesões causadas pelo acusado e o dolo.

5. A Corte de origem afastou, motivadamente, a alegação de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos e de que as qualificadoras não teriam sido demonstradas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

6. A pena-base foi exasperada pela valoração negativa da personalidade, com fundamento frieza do acusado após o cometimento do delito, e das consequências do delito, pelo fato de a vítima ter deixado uma filha órfã. Tais circunstâncias autorizam fixação da pena-base acima do mínimo legal.

7. Na segunda fase, foram valoradas duas agravantes, de modo que não há desproporcionalidade no aumento de 1/3 imposto sobre a pena.

8.
Em relação à confissão, a Corte de origem destacou que "inexiste comprovação de que a atenuante da confissão tenha sido explorada pela defesa durante os debates em plenário, pelo que cumpre preservar a solução adotada na origem, conforme entendimento do C.

STJ". Portanto,
ausente a comprovação de que a confissão tenha sido debatida em
plenário, inviável a sua aplicação, de forma originária, por este STJ
.

9. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.404.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1/3/2024)
Destacamos

Sendo a
ssim, não havendo
como
se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor
da

apelante
, fica prejudicado o
seu
pleito
que
almeja
va a
preponderância da confissão
em relação às agravantes do meio cruel e do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima.

Do mesmo modo,
n
o
que alude
à
majoração da fração de redução relativamente ao reconhecimento da atenuante da
confissão
espontânea em favor
do apelante
, é certo que
es
s
e

pedido
f
ica prejudicado em razão da não extirpação das agravantes, conforme explicitado
linhas volvidas
.

De outro prisma
,

no que se refere ao pedido para
fazer
prepondera
r
a atenuante da confissão espontânea sobre as qualificadoras do emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima,
na proporção de 1/12 (um doze avos)
o apelante
argumenta que
[...]
quando uma delas
(atenuante ou agravante)
prepondera, deve a pena ser aumentada ou diminuída proporcionalmente, recomendando-se a fração de 1/12 (um doze avos)
”
.

Todavia, mais uma vez
,
não assiste razão ao apelante ao postular a atribu
ição

à
causa de atenuação de pena uma valoração superior àquela dada
à
s agravantes que foram consideradas na mesma etapa dosimétrica, eis que além de agravantes
,
coincide
m
com as qualificadoras do crime

reconhecidas pelo Plenário do Júri, portanto
,
igualmente preponderantes
. Nesse ponto,
o entendimento jurisprudencial
caminha
no sentido que é possível
a
compensação e não a prevalência da atenuante da confissão espontânea.

Com efeito,
sobre a matéria, confira-se o julgado da Turma de Câmaras Criminais Reuni
das deste Tribunal de Justiça
, assim ementado
:

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME], HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME], HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [DUAS VÍTIMAS] - CONDENAÇÃO [....]
INCIDÊNCIA DE
MAIS DE UMA QUALIFICADORA
[EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA COM AGRAVANTE GENÉRICA –
COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
-
CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA OU QUALIFICADA - FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) – PROPORCIONALIDADE - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [ANTECEDENTES E PERSONALIDADE] REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - PENA REDIMENSIONADA - PEDIDO PROCEDENTE. A incidência de
mais de uma qualificadora
[emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime] autoriza a
utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra com agravante genérica
(STJ, REsp no 284.342/DF;
AgRg
no
AREsp
no 2.029.219/PA).
A agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’) - reconhecida pelos jurados – deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), por serem
igualmente preponderantes
(STJ, HC no 459.078/SP).
(N.U 1002665-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03.08.2023,
Publicado
no DJE 17.08.2023)

Destacamos

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere do
acórdão resumido deste modo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL) E NÃO CONCURSO FORMAL
IMPRÓPRIO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DO DELITO E COMO AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DUAS AGRAVANTES E DA CONFISSÃO QUALIFICADA. PREPONDERÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, analisando os fatos e provas atinentes à causa, não considerou presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários à incidência da continuidade delitiva, aplicando, à hipótese, o concurso formal impróprio. Portanto, infirmar tais fundamentos é inviável no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria no reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.o 7 desta Corte.

2. Na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, não configura bis in idem a utilização de uma, a fim de qualificar o delito; e das demais, na segunda fase da dosimetria, consideradas agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base.

3. No que tange à dosimetria das penas, há reparos a levar a termo, porquanto
r
econhecidas, pelo Conselho de Sentença, 2 (duas) agravantes - art. 61, inciso II, alíneas a e c, do Código Penal - e a atenuante da confissão qualificada, essa deve ser compensada com uma daquelas, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes
; sendo necessário redimensionar as sanções impostas ao patamar de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com fulcro nos
arts
.

121, § 2.o, incisos I, III e IV, e 121, incisos I, III e IV,
c.c
. o art. 14, inciso II, na forma da parte final do art. 70, todos do Código Penal.

4. Agravo regimental parcialmente provido.

(
AgRg
no REsp n. 1.773.721/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
de 25/6/2019)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DOS RÉU SOPESADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545/STJ.
COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE E A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE
. FLAGRANTE
ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Na hipótese, o impetrante não logrou demonstrar que a condenação citada pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base não havia transitado em julgado, tendo deixado de trazer aos autos cópia da certidão de antecedentes do réu.

4. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos.

5.
Este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a confissão espontânea (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT) e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal
. 6.
No caso, contudo, a pena do paciente restou majorada na segunda fase da dosimetria pela incidência da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual deverá ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. Precedente.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente em relação ao delito de homicídio qualificado tentado para 9 anos e 4 meses de reclusão.

(HC n. 459.078/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018,
DJe
de 17/9/2018)
Des
tacamos

Destarte,
não resta dúvida que
o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II,
c
, do Código Penal),
também
reconhecida pelos jurados
,
deve se
r
compensada
,
de ofício
,
com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal
), por serem igualmente preponderantes.

Por conseguinte, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena
de
Marco
s

Vinicius Loureiro de Oliveira
da seguinte forma:

Na primeira fase, houve a valoração negativa de
uma
circunstância judicia
l
do art. 59 do Código Penal, qua
l
seja
,

as
consequências do crime,
mantida neste voto,
motivo pelo qual
aplico a fração de 1/6 (um sexto)sobre a pena mínima prevista
e
mantenho
apena-base em1
4
(
catorze
) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente
s a s circunstância s agravante s prevista s
no art. 61, II,
c
e
d
,

do Código Penal
, mas tendo sido
reconhecida a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal
,
compenso a referida causa
redutora
de pena
com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
,
man
tendo
, contudo, a agravante do meio cruel na proporção de 2 (dois) anos de
recrudescimento
,
resultando a pena intermediária em 16(dezesseis) anos de reclusão
, que torno definitiva em razão da inexistência de outras causas modificadoras de pena.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso de apelação interposto
por
Marcos Vinícius Loureiro de Oliveira
e
Gerlaine
Pereira dos Santos
.
No entanto
,
de ofício
, procedo à
compensa
ção d
a atenuante da confissão espontânea com a agravante d
o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
relativamente à dosimetria da pena
de
Marcos Vinícius
,

redimensionando sua pena para
1
6
(
dezesseis
) anos de
reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024